Tribunal: TCU
Processo: 006.891/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5192/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.891/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicilia de Carvalho da Costa (XXX.621.700-XX); Emanoel Campos Viana (XXX.746.129-XX); Jean Carlo Veiga (XXX.694.439-XX); Luiz Octavio Pereira (XXX.083.919-XX); Marcia Helena Pereira Fedalto (XXX.846.349-XX); Natalia Rodrigues Francisco (XXX.285.169-XX); Regis Delavi Araujo (XXX.920.640-XX); Tarcisio Colzani (XXX.391.789-XX); Wagner Francisco Stolfi (XXX.912.299-XX); Wellinton da Silva Farias (XXX.309.739-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.